Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECUPERAÇÃO DO BEM NÃO EXCLUI TIPICIDADE. INDEVIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. PENA-BASE READEQUADA PELO CRITÉRIO DE 1/8. READEQUADO O VALOR DA MULTA. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos, dentre os quais se incluem a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica quando a conduta revela grau concreto de reprovabilidade. 1.1. A restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
2. Indevida a desclassificação para receptação dolosa ou culposa, uma vez que o acusado foi preso em flagrante portando o objeto subtraído, sem comprovação de origem lícita.
3. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
3.1. Tendo a sentença arbitrado a pena-base em patamar desproporcional diante das circunstâncias judiciais negativas reconhecidas, necessária a readequação pelo critério dominante de 1/8 para cada circunstância, medida esta que visa assegurar a proporcionalidade e a individualização da pena. Ressalte-se que a adoção do critério de 1/8 não configura direito subjetivo do acusado, mas sim um parâmetro jurisprudencial que orienta a discricionariedade do magistrado, garantindo segurança jurídica e coerência na dosimetria da pena.
4. A pena de multa deve ser readequada em consonância com a nova reprimenda corporal fixada.
5. Ausentes os requisitos legais, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido com a readequação da pena definitiva.